Tribunal: TJSP
Processo: 2137091-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – decisões agravadas prolatadas em três processos distintos, decidindo o mesmo pedido, indeferiram o pleito de suspensão das execuções e da liquidação de sentença prolatada em ação monitória – executados devedores que alegam nulidades nas cessões de crédito operadas entre BANCO DO BRASIL, credor original, e as cessionárias FIDC, aqui terceira, e TRAVESSIA SECURITIZADORA

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – decisões agravadas prolatadas em três processos distintos, decidindo o mesmo pedido, indeferiram o pleito de suspensão das execuções e da liquidação de sentença prolatada em ação monitória – executados devedores que alegam nulidades nas cessões de crédito operadas entre BANCO DO BRASIL, credor original, e as cessionárias FIDC, aqui terceira, e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora a agravada – reclamações formalizadas junto ao TCU – eventuais decisões do órgão administrativo que não fazem coisa julgada – princípio da inafastabilidade da jurisdição – art. 5o, XXXV, da CFRB/88 – precedente do STJ – prosseguimento das execuções que não prejudica os devedores – eventual declaração de nulidade surte efeitos apenas entre os três envolvidos nos negócios jurídicos impugnados – pagamento nos termos do art. 292 do CC/02 – sucessão processual no polo ativo dos feitos autorizada pelo art. 778, §1o, III e §2o do CPC/15, independente de consentimento do devedor – prosseguimento da marcha processual corretamente determinado – precedentes deste Tribunal – recursos improvidos.*